Tribunal: TJSP
Processo: 2179702-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviço bancário. Ação declaratória de inexistência de dívida. Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para retirar o nome da autora do cadastro de inadimplentes. Não preenchimento dos requisitos legais. Decisão mantida. Recurso desprovido.